Tribunal: TJDFT
Processo: 0701088-31.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE EMPRESA. EXECUÇÃO DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE BENS. POSSIBILIDADE.
1 - Recaindo processo de execução sobre determinada pessoa, qualquer alienação de bens, inclusive de uma pessoa jurídica integrante de seu acervo patrimonial, deve ser analisada com extrema cautela, já que revela, sem dúvidas, desfazimento do patrimônio.
2 – A celebração do negócio jurídico entre a agravante e o executado nos autos principais, por óbvio, além das consultas a serem realizadas em nome da empresa com o fito de resguardar o negócio, deveriam ser realizadas em nome do executado, que revelariam a existência da demanda em curso, com a possibilidade de perdimento de bens.
3 – Bloqueio realizado na origem se mostra legal e regular.
4 – Agravo conhecido e desprovido.